Tribunal: STF
Processo: RE 1539720
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários. 



    O primeiro recurso extraordinário foi interposto por Claudemir Fernandes (eDoc 1, fls. 366/374) contra acórdão (eDoc 1, fls. 350/360) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARCEREIRO DA POLÍCIA CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INADMISSIBILIDADE. Impetrante nascido em 04/08/1965, contando com 30 anos de serviço público e 20 anos de exercício na função policial. A Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, garantindo o direito à aposentadoria especial, mas não é possível acolher o pleito de aposentadoria com provento integral e paridade de direitos sem o preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais n os 41/2003 e 47/2005, consoante recente posicionamento do STF, no julgamento do RE 596.962/MT. Precedente desta Colenda Câmara. Sentença denegatória da segurança impetrada mantida. Recurso não provido. 



    O segundo recurso extraordinário (eDoc 16) foi interposto pelo Estado de São Paulo e São Paulo Previdência, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte teor:



    DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARAREALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARCEREIRO. INGRESSO NA CARREIRAANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Têm direito à aposentadoria especial os policiais civis com, pelo menos, 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos de atividade estritamente policial (para homens), ou 25 e 15 anos, respectivamente (para mulheres.) Inteligência da Lei Complementar Federal 51/1985, com a redação dada pela LCF 144/2014. Concessão de integralidade e paridade que não está condicionada às regras constitucionais de transição (ECs 41/2003 e 47/2005). Entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21/TJSP) e no RE 1.162.672/SP (Tema 1019 do STF). Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC, para dar provimento ao apelo do impetrante. Ordem concedida. Adequado o julgado, dando-se provimento ao apelo impetrante. 



    Assevera que o tribunal a quo haveria transgredido os preceitos inscritos nos art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que:



    A aposentadoria especial dos policiais civis pode ser concedida nos moldes da Lei Complementar nº 51/1985 (conforme alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014), desde que cumpridos os requisitos para tal. 



    Ocorre que a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal, por si só, não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade.



    […]



    Assim, forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19), já mencionadas acima. 



    […]



    Como se verifica, segundo tal tese, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da paridade “quando também previsto em lei complementar”. 



    Diante da ausência de previsão de tal forma de reajuste em lei complementar, verifica-se que o acórdão não está em consonância com a tese fixada no tema nº 1.019 de repercussão geral ao garantir à parte contrária o direito à paridade. 



    É o relatório. Decido.



    2. No tocante ao primeiro recurso extraordinário, verifica-se que, diante de sua inadmissibilidade (eDoc 2, fls. 28/29), fora interposto agravo em recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 32/36). Vindo os autos a esta Corte, fora determinada a devolução do processo à origem para aplicação do Tema n. 1.019 da sistemática da repercussão geral (eDoc 4). 



    Devolvidos os autos à Turma julgadora, para fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC, foi realizado o juízo de retratação para conceder a segurança, assegurando o direito do impetrante à aposentadoria especial, com paridade e integralidade.



    Dessa forma, verificou-se a perda do objeto do primeiro recurso extraordinário, circunstância que autoriza o seu não-conhecimento por decisão monocrática, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    No que concerne ao segundo recurso extraordinário, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 1.019), fixou as seguinte tese:



    O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. - grifos nossos



    (RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 25.10.2023)



    Já no RE 1.486.392, relator ministro Presidente (Tema n. 1.307/RG), foram fixadas as seguintes teses:



    1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 



    2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor. - grifos nossos



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão do direito à paridade, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, daí restando caracterizada como indireta ou reflexa a alegada ofensa ao Texto Constitucional. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço de ambos os recursos extraordinários.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente